Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-37.2020.8.11.0086
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-37.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO CESAR TKATSCH - CPF: 410.986.500-00 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), AMAL ARMAZENS GERAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR LUFT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU
-
ART. 90, § 4º, DO CPC
– APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC.” (TJ-MT - AI: 10161465820198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO CESAR TKATSCH
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT, M.M. Cassio Leite de Barros Netto, nos autos dos Embargos à Execução nº
1000498-37.2020.811.0086
,
opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, bem como condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Relata que os honorários advocatícios foram arbitrados em 5% sobre o valor da causa, sob o argumento contido no artigo 90, § 4 do CPC, cujo teor dispõe que em caso do reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente o réu cumprir com a integralidade a prestação reconhecida, os honorários deve ser reduzidos à metade, portanto definido no percentual acima mencionado.

Expõe que este não é o caso dos autos, pois a relação processual decorre de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública em face do ora Apelante, de modo que o Estado encontra-se nitidamente no polo ativo da relação, e ainda que o meio de defesa utilizado pelo Embargante (Embargos à Execução Fiscal) o coloque no polo ativo como Embargante, se encontra em tal posição na relação processual unicamente em resposta à Execução Fiscal apresentada pelo Embargado, portanto a Apelada deu causa a demanda, inclusive ao prejuízo quando do bloqueio judicial em dezembro de 2019, no valor considerável de R$ 34.421,98 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e oito reais), em contas do apelante, causando-lhe enorme transtorno, uma vez que somente conseguiu reaver seu dinheiro bloqueado indevidamente quase quatro meses após a distribuição dos Embargos, conforme se verifica pelo alvará.

Indica que a desídia da Apelada de não observar que o Apelante é parte manifestamente ilegítima para figurar na execução embargada, conforme já reconhecido por ela mesma e asseverado pelo MM Juízo a quo não deve ser beneficiada pelo disposto no artigo 90, § 4 do CPC.

Pontua que não assiste razão a Apelada em pretender obter o mesmo benefício dos particulares no que diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios. Primeiro, porque os entes públicos já possuem prerrogativas constitucionais e legais que os colocam em situação favorável em relação aos particulares. E em seguida porque já existe regra específica para tratar dos honorários advocatícios nas ações em que a Fazenda Pública seja parte (artigo 85, § 3º do CPC-2015), que se destina justamente a dar o tratamento diferenciado que o legislador entendeu necessário emprestar à regra geral de arbitramento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando em parte r. sentença do Juízo a quo, para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, para o patamar de 20% (vinte por cento) ao teor do artigo 85, § 3º, inciso I do NCPC.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 60966510]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, bem como condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
PAULO CEZAR TKATSCH
opôs, em 12/03/2020, Embargos à Execução Fiscal nº
1000498-37.2020.811.0086
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

visando o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal e a nulidade da penhora realizada em suas contas.

Após a concessão parcial do efeito suspensivo (id. 60966491), o ente estadual compareceu aos autos reconhecendo a procedência do pedido formulado pelo Embargante, promovendo a devida alteração da CDA para excluir seu nome do polo passivo (id. 60966497)
.

Ato contínuo, na data de 22/06/2020, o juízo de origem julgou o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Dadas estas considerações e de compulso aos autos, verifica-se que o Embargante se retirou da sociedade empresária na data de 19.06.2013, ou seja, aproximadamente 09 (nove) meses antes do primeiro fato gerador (Março de 2014), conforme aduz certidão específica da junta comercial no Id. 30224476 em conjunto com a Certidão de Dívida Ativa no Id. 16686117 do Processo de n. 1002889-33.2018.8.11.0086.

Deste modo, verifica-se a parte autora ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e qualquer ato de constrição patrimonial seria indevido, do mesmo modo, a certidão específica da junta comercial (JUCEMAT) - Id. 30224476, dá conta de que o Embargante se retirou da sociedade. Não isso bastasse, há indícios de que a dívida fiscal esteja sendo cobrada tão somente da filial da empresa Executada com inscrição baixada perante a Receita Federal desde o dia 19.06.2013 (Ids. 30224481 e 30224483).

Neste sentido, tenho que a parte Embargante demonstrou documentalmente a probabilidade do direito que alega, bem como a parte Embargada manifesta concordância com os pedidos propostos na exordial e procede com a exclusão do Embargante do polo passivo da CDA.

Dessa forma, considerando a ilegalidade do redirecionamento da execução com a devida liberação dos valores penhorados, bem como a concordância da Fazenda Pública, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida no Id. 30337018, concedida em face de tutela de urgência.

DETERMINAR a exclusão de Paulo Cesar Tkatsch do polo passivo da ação de Execução Fiscal, processo n. 1002889-33.2018.8.11.0086.

Isento de custas a embargada.

Honorários pela parte Embargada respeitando, porém, o teor do artigo 90, § 4° do Código de Processo Civil para a cobrança dos honorários, reduzindo os honorários para 5% (cinco por cento) do valor da causa.” [id. 60966501]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redução pela metade dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, tendo em vista a extinção da execução em relação ao Apelante, em decorrência do reconhecimento do pedido, pelo ente Estadual, em sede de embargos à execução.

Nesse diapasão, cediço que o Código de Processo Civil impôs a condenação no pagamento da verba honorária em caso de desistência, renúncia ou de reconhecimento do pedido pelo réu, senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

In casu
, após a concessão da medida liminar o ente estadual compareceu aos autos comunicando o reconhecimento do pedido formulado pela parte Embargante, bem como comunicando a alteração da CDA para retirar seu nome do polo passivo da demanda.

Cediço que a redução da verba honorária, nos moldes do art. 90, § 4º do CPC/2015, está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido inicial, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida e, em momento anterior à fixação da verba honorária.

Ademais, deve-se ter em mente que o arbitramento de verba honorária em desfavor da Fazenda Pública deve ser realizado de forma equânime, sob pena de onerar, em demasia, a coletividade, princípio que não foi alterado pela legislação processual vigente.

Portanto, comprovado que, ao reconhecer a procedência dos pedidos iniciais, a Fazenda Pública Estadual promoveu a satisfação da obrigação, com a retirada do Embargante do polo passivo do executivo fiscal, cabível a redução da verba honorária pretendida.

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2-
Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, I C/C ART. 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Consoante o art. 85, § 3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC.

(TJ-MT - AI: 10161465820198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2020) (destaquei)

Não obstante a isso, importante consignar que, em que pese o ente estadual figurar como parte autora na Execução Fiscal nº 1002889-33.2018.811.0086, nesses Embargos à Execução Fiscal nº 1000498-37.2020.811.0086 figura como parte ré, logo perfeitamente aplicável o disposto no art, 90, §4º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021